Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-31.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006486-31.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIA DIAS DOS ANJOS - CPF: 255.315.571-91 (APELADO), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -

Ação Declaratória de Inexigibilidade/Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO -
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO
RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da ide não caracteriza cerceamento de defesa, máxime se os documentos necessários à compreensão dos fatos se encontram acostados.

Não há falar em nulidade por ausência de audiência de conciliação, porquanto a matéria de mérito é unicamente de direito e embasada com provas suficientes à solução da lide.

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº 1006486-31.2019.8.11.0003

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
: LIDIA DIAS DOS ANJOS

2ª Vara da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade/Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
LIDIA DIAS DOS ANJOS
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a operadora requerida ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% a partir da data da inscrição indevida. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 58781599): Preliminarmente, insurge-se contra a dispensa da audiência de conciliação, bem assim tece considerações acerca da relativização da revelia.
Defende a ausência de conduta ilícita de sua parte, porquanto afirma que
a autora contratou os serviços e os utilizou normalmente. Alega que o apontamento se deu de forma regular, porquanto a parte autora estava inadimplente. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Afirma que a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do arbitramento.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório arbitrado.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 58781606
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO nº 1006486-31.2019.8.11.0003

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
: LIDIA DIAS DOS ANJOS

2ª Vara da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Apelação interposta por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade/Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
LIDIA DIAS DOS ANJOS
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a operadora requerida ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% a partir da data da inscrição indevida. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

A lide objetiva a declaração de inexistência do débito que deu origem à inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$66,71, bem como o recebimento de indenização por danos morais, porquanto a autora alega não ter firmado contratação com a empresa requerida.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de
julgar improcedente a ação, ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

De início, cumpre consignar que o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa, na medida em que os documentos necessários à compreensão da lide já se encontravam acostados, bem assim porque revel a requerida.

De igual modo, não há nulidade pelo julgamento antecipado da lide, portanto, sem audiência de tentativa de conciliação, quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente à solução da lide.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
- INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide
. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0019347-11.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

E ainda:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA RÉ. EXEGESE DO ART. 373, INC. II, DO CPC. EVENTUAL FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE DECORRE DO RISCO DA ATIVIDADE QUE EXERCE. DÉBITOS INEXIGÍVEIS E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE DEVE SER ARBITRADO DE ACORDO COM OS PROPÓSITOS DA REPARAÇÃO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJSP; Apelação Cível 1008105-52.2017.8.26.0066; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018)

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Inicialmente, cumpre consignar que a ré foi revel, porquanto devidamente citada, deixou de apresentar defesa e juntar documentos no prazo legal, conforme certidão de Id. 28327476.

Assim, verifica-se que a operadora, ora apelante, não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, porquanto não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes,
fato que torna o débito inexistente
.

Noutro giro, a apelante apresentou nas razões do recurso documentos novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, do Código de Processo Civil.

A respeito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REVELIA. OCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. 1. Descabe analisar impugnação ao benefício da gratuidade oferecida em sede de apelação, uma vez que o momento adequado é o da contestação. Matéria preclusa. 2
. O momento próprio para a juntada de documentos é com a inicial ou a contestação. Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de “documentos novos”, a teor do que dispõe o art. 435 do CPC. 3. A presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pela parte autora, decorrente da revelia, não induz necessariamente à procedência da demanda. No entanto, relativamente à matéria de fato, há presunção de veracidade. 4. Cumpre à parte ré a demonstração de que a autora contratou a prestação de serviços objeto dos descontos em conta corrente, conforme regra prevista no art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Ausência de documentos comprobatórios da contratação alegadamente firmada com a parte autora. Inteligência do art. 373, II, do CPC. 6.
A inscrição indevida do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, em razão de dívida inexistente, causou efetivo dano moral, pois é sabido que são grandes os transtornos de quem tem seu nome inscrito em cadastro de maus pagadores e o crédito abalado perante o comércio de bens. Desnecessidade de comprovação do prejuízo advindo da inscrição indevida. 7. Revela-se adequada a manutenção da indenização a título de dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), patamar usualmente adotado por este Colegiado em situações análogas. Esta quantia assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não pode ser considerada elevada a configurar enriquecimento sem causa da parte autora. 8. O valor da indenização deve ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Definição de ofício. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELAÇÃO DESPROVIDA, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.(Apelação Cível, Nº 70083273987, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019)

Sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso (Id. 20872599).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –

PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores,
tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

No que diz respeito a
o marco inicial para a contagem dos juros moratórios,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54/STJ).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Anotação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Réu que não se desincumbiu de provar a existência de contrato entre as partes e da inadimplência que gerou apontamento em cadastro de devedores. Documentos apresentados em fase recursal. Preclusão. Dano moral caracterizado. Valor arbitrado que se mostra coerente ao caso. Precedentes. Honorários. Percentual aumentado.
Termo inicial dos juros de mora. A partir do evento danoso e não da citação
. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1010880-64.2019.8.26.0003; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020